Tribunal: TJES
Processo: 5000470-66.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000470-66.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: Juíza de Direito do 1º JEC de Aracruz - ES - Dra. Maristela Fachetti
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito

Eminente Relatora,

Entendo que o caso não comporta, sequer, conhecimento do mandado de segurança, eis que utilizado de forma equivocada para revisar a decisão impugnada, face a impossibilidade de manejo no sistema dos juizados especiais do agravo de instrumento previsto no CPC.

Somente é admissível mandado de segurança para atacar decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso dos autos, por se tratar de aparente
error in judicando
(não entrarei no mérito do acerto, ou não, do julgado combatido), eis que a não limitação das astreintes, por si só, não significa que esta alcançará valores abusivos.

Da mesma forma, o valor das astreintes pode ser revisado no curso do processo, face a sua natureza jurídica de multa processual, para mais ou para menos, haja vista que os mesmos ou podem ser insuficientes para obrigar a parte a cumprir com a determinação, ou, podem se revelar abusivos.

Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança interposto e, consequentemente, denego a segurança pleiteada. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando afastar o ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Aracruz – ES, cuja decisão proferida nos autos de nº 5002512-19.2021.8.08.0006, deferiu a tutela de urgência
"para determinar que o requerido, Banco do Brasil S/A, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao Juízo os dados da empresa responsável pelo cadastro e inclusão do demandante no “BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA – BEM”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Insurge-se o impetrante contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa aplicada para o caso de descumprimento da medida liminar foi arbitrada sem limitação. Sustenta que a multa é exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade, bem como que a ausência de limite da multa aplicada vai de encontro aos arts. 412 e 920 do Código Civil, razão pela qual pugna pela anulação ou reforma do
decisum
. Afirma a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta em sede da decisão atacada, pois não possui autonomia para prestar as informações que lhe foram solicitadas, pleiteando pela expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão de o impetrante entender que a instituição financeira citada é quem detém a informação pretendida nos autos da ação de nº 5002512-19.2021.8.08.0006.

O pedido de liminar foi deferido, em sede da decisão de ID. 1756616, restando determinada a suspensão dos efeitos do
decisum
atacado, até o julgamento do mérito do
writ.

Intimada a se manifestar, a autoridade impetrada apresentou informações (ID. 1832801), mencionado breve relatório da lide, bem como esclareceu as razões do deferimento da medida liminar, com a determinação da obrigação ao ora impetrante. Por fim, informou o andamento processual, no qual se aguarda a realização de audiência conciliatória.

É a síntese do necessário. Portanto, passo a decidir.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, verifico que o presente
mandamus
merece ter a segurança concedida, ante a ocorrência de violação à direito líquido e certo o impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança, haja vista a necessidade de limite à multa cominada ao caso de descumprimento da medida liminar deferida pelo impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao deferir a medida liminar pleiteada. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, a multa arbitrada em R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da decisão judicial não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica do impetrante, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse norte, é razoável e adequada a quantia de R$4.500,00 (quatro mil reais) como limite (ou teto) para a multa diária, por corresponder a 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, DEFIRO A SEGURANÇA, PARA REFORMAR EM PARTE O
DECISUM
ATACADO, E, POR CONSEGUINTE, FIXAR O LIMITE DE R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) PARA A MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO IMPETRANTE.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.